Tribunal: TJES
Processo: 5001244-11.2022.8.08.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Autoridade Coatora
Data de julgamento: 2022-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001244-11.2022.8.08.0000
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: ROGERIO DE SOUZA MENDES
INTERESSADO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDU e outros (2)
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5001244-11.2022.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: ROGERIO DE SOUZA MENDES

INTERESSADO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDU
COATOR: SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCACAO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
IMPETRADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) IMPETRANTE: WAGNER DE JESUS CAETANO - ES30739-A, LILIANE APARECIDA SANTOS - ES31300-A

RELATÓRIO

Cuida-se de
Mandado de Segurança

impetrado
por
ROGÉRIO DE SOUZA MENDES
, em
face de provável ato ilegal e arbitrário a ser praticado pelo
SECRETÁRIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
que irá desclassificar o im
petrante por não possuir certidão negativa de antecedentes criminais.

Em seu arrazoado, o
impetrante
aduz, em apertada síntese, que “
e
m 08/12/2021, o Impetrante se submeteu
ao Processo Seletivo de Professores Habilitados e

Pedagogos nº 30/2021, realizado pela SEDU/ES, para o cargo de

Professor de História
.”

Afirma que “
ATUA NO CARGO PLEITEADO DESDE 2009, e por tratar-se de vínculo temporário, todo ano participa de processo seletivo e rotineiramente é aprovado, por consequência, celebrou vários contratos de trabalho com a SEDU/ES ao longo dos anos.”

Sustenta que
“durante todos estes anos, a SEDU/ES exigiu o atestado de antecedentes criminais negativo, como requisito para que os candidatos pudessem celebrar contrato com o estado. No entanto, de forma ilegal e abusiva, desta vez o Impetrado decidiu, ao invés do atestado de bons antecedentes, exigir a certidão negativa civil e criminal, conforme inciso XV, do item 10.1 do edital 30/2021.”

Alega que apesar de possuir antecedentes criminais, será desclassificado, pois em seu desfavor tramita um processo criminal, por suposta lesão corporal, ainda sem trânsito em julgado,
razão pela qual requer a concessão de medida liminar, para que não seja eliminado do processo seletivo.
Ao final, almeja a concessão da segurança em definitivo.

P
or meio da decisão
ID 2324941
, restou deferida a tutela de urgência postulada.

Informações prestadas pela autoridade coatora
de ID 2392644
, postulando pela denegação da segurança, pela ausência de direito líquido e certo a socorrer o impetrante.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça
ID 2558785
, pela desnecessidade de intervenção no feito.

É o relatório.

Vitória, 16 de maio de 2022.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 16/05/2022 às 16:36:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
41890516052022
.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar. Sessão Dia 04/07/2022.

VOTO VENCEDOR

MANDADO DE SEGURANÇA
Nº
5001244-11.2022.8.08.0000

VOTO

Conforme relatado,
c
uida-se de
Mandado de Segurança

impetrado
por
ROGÉRIO DE SOUZA MENDES
, em
face de provável ato ilegal e arbitrário a ser praticado pelo
SECRETÁRIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
que irá desclassificar o im
petrante por não possuir certidão negativa de antecedentes criminais.

Em seu arrazoado, o
impetrante
aduz, em apertada síntese, que “
e
m 08/12/2021, o Impetrante se submeteu
ao Processo Seletivo de Professores Habilitados e

Pedagogos nº 30/2021, realizado pela SEDU/ES, para o cargo de

Professor de História
.”

Afirma que “
ATUA NO CARGO PLEITEADO DESDE 2009, e por tratar-se de vínculo temporário, todo ano participa de processo seletivo e rotineiramente é aprovado, por consequência, celebrou vários contratos de trabalho com a SEDU/ES ao longo dos anos.”

Sustenta que
“durante todos estes anos, a SEDU/ES exigiu o atestado de antecedentes criminais negativo, como requisito para que os candidatos pudessem celebrar contrato com o estado. No entanto, de forma ilegal e abusiva, desta vez o Impetrado decidiu, ao invés do atestado de bons antecedentes, exigir a certidão negativa civil e criminal, conforme inciso XV, do item 10.1 do edital 30/2021.”

Alega que apesar de possuir antecedentes criminais, será desclassificado, pois em seu desfavor tramita um processo criminal, por suposta lesão corporal, ainda sem trânsito em julgado,
razão pela qual requer a concessão de medida liminar, para que não seja eliminado do processo seletivo.
Ao final, almeja a concessão da segurança em definitivo.

P
or meio da decisão
ID 2324941
, restou deferida a tutela de urgência postulada.

Informações prestadas pela autoridade coatora
de ID 2392644
, postulando pela denegação da segurança, pela ausência de direito líquido e certo a socorrer o impetrante.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça
ID 2558785
, pela desnecessidade de intervenção no feito.

Pois bem.

Com efeito, têm-se que o
mandado de segurança constitui uma ação de natureza
constitucional (5º, LXIX,
CF
),
visando resguardar direito líquido e certo violado
ou em via de
sê-lo
,
por autoridade, com
uso de
ilegalidade ou abuso de poder, nos termos do
A
rt. 1º da Lei 12.016/2009, “
in litteris”:

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Para o manejo da via mandamental exige-se ainda que o direito a ser amparado seja líquido e certo, ou seja, aquele se revela manifesto em sua resistência.

Hely Lopes Meirelles
1
, por sua vez, apresenta o seguinte conceito de direito líquido e certo:

Quando a lei alude a “direito líquido e certo”, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior não é líquido, nem certo, para fins de segurança. O conceito de “liquidez e certeza” adotado pelo legislador é impróprio – e mal expresso – alusivo à precisão e comprovação do direito, quando deveria aludir à precisão e comprovação dos fatos e situações que ensejam o exercício desse direito.

Nessa linha, este eg. Tribunal de Justiça já consignou que o “
mandado de segurança, segundo orientação jurisprudencial prevalente, destina-se à proteção de direito líquido e certo ameaçado ou violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade, o qual deve ser demonstrado, de plano, pelo impetrante, na petição inicial, por meio da juntada de prova pré-constituída, não sendo possível, na via mandamental, a dilação probatória
.” (TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 047190022344, Relator
:

ANNIBAL DE REZENDE LIMA
, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 02/08/2021, Data da Publicação no Diário: 12/08/2021)

Estabelecidas tais premissas,
c
onsta dos autos que
o
impetrante participou de processo seletivo para
provimento
de professores e pedagogos, para o cargo de professor de história, nº 30/2021, realizado pela SEDU/ES,
e restou classificado em 98º lugar para o município da Serra e 79º lugar para Cariacica
.

No caso em tela, o item 10.1 do edital 30/2021 da Secretaria de Educação do Estado do Espírito Santo, em seu inciso XV, prevê o seguinte:

10. FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO

10.1 Para efeito de formalização do contrato e comprovação dos títulos é OBRIGATÓRIA a apresentação, presencial ou o envio por e-mail, APÓS CONVOCAÇÃO DE ACORDO COM O FORMATO DA CHAMADA UTILIZADA PELA SRE, dos seguintes documentos:

(...)

XV - Certidão Negativa cível e criminal, de 1ª Instância e de 2ª Instância, emitida em até 30 dias antes da convocação, pelo site do TJ-ES: https://sistemas.tjes.jus.br/certidaonegativa/sistemas/certidao/CERTIDAOPESQUISA.cfm

Com efeito, na esteira do reiterado entendimento jurisprudencial, o
“
edital é a lei do concurso, razão pela qual suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.
” (AgInt no RMS 63.700/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 04/06/2021)

No caso, realmente consta em desfavor do impetrante o processo judicial nº 0001071-18.2012.8.08.0002, contudo, referido processo encontra-se na fase de apelação criminal, portanto, sem o trânsito em julgado.

A inexistência de sentença penal condenatória transitada em julgado em desfavor de candidato afasta a possibilidade de a administração pública excluí-lo do certame ou negar-lhe prosseguimento na fase de investigação de conduta social, sob pena de violação aos princípios constitucionais da presunção de inocência e da razoabilidade.

Dessa forma, não pode a Administração Pública considerar não apto sob a justifica de ter em seu desfavor processo judicial que ainda não transitou em julgado.

Não foi outro o entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PRISIONAL DO ESTADO DE SERGIPE. VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO DO CANDIDATO EM FACE DE INQUÉRITO POLICIAL ARQUIVADO. PROTEÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO DO PARTICULAR PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA.

1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 560.900/DF, da relatoria do Ministro ROBERTO BARROSO, publicado em 17/08/2020, em regime de repercussão geral, firmou a seguinte tese: Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.
2. Ressalvou-se no precedente qualificado da Suprema Corte que "a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade".

3. É autorizado à Comissão de Concurso eliminar o candidato nas hipóteses em que verificar que é contraindicado ao cargo, especialmente na fase de Comprovação de Idoneidade e Conduta Ilibada, ainda que contra ele não pese condenação transitada em julgado (AgInt no RMS 57.418 / MG, Rel. Min. MANOEL ERHARDT, DJe 18.06.2021). 4. No caso concreto, o candidato foi excluído do certame na fase de investigação social por já ter respondido a inquérito criminal relativo a violência doméstica, não obstante o procedimento investigatório ter sido arquivado. 5. A situação dos autos, mormente diante do arquivamento do inquérito policial, não justifica a flexibilização excepcional do principio da presunção de inocência para excluir o candidato do certame sem ostentar condenação criminal com trânsito em julgado, mesmo diante da natureza do cargo almejado no concurso. 6. Recurso Ordinário do Particular provido. Ordem Concedida. (RMS 67.572/SE, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 24/02/2022)

No mesmo sentido já se manifestou este egrégio Tribunal de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL DESCLASSIFICAÇÃO CANDIDATO PARTICIPAÇÃO MOVIMENTO PAREDISTA PRECEDENTE STF PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA RECURSO DESPROVIDO SENTENÇA CONFIRMADA.
1- O STF há muito decidiu que a eliminação de candidato que, em sede de investigação social, responde a inquérito ou ação penal sem trânsito em julgado da sentença condenatória, viola o princípio da presunção de inocência (RE 559135/AgR/DF).
2- No mesmo sentido é o posicionamento encampado por este E. TJES em situações análogas a que ora se apresenta, isto é, em que a desclassificação na fase de investigação social decorre do fato de o candidato, que já é policial militar, ter contribuído com as ações que prejudicaram as atividades do policiamento ostensivo da PMES no período de 03.02.2017 a 25.02.2017, gerando a Ação Penal Militar nº 0035771-41.2018.87.08.0024. 3
- Processos em andamento, sentenças condenatórias não transitadas em julgado e meros inquéritos policiais não são considerados antecedentes criminais e, dado o princípio da presunção da inocência, previsto no art. 5º, LVII, da Carta Magna, que milita em favor de todo cidadão.
4- Recurso desprovido. 5- Remessa Necessária prejudicada.
TJES, Classe: Apelação Cível, 024190251991, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/04/2022, Data da Publicação no Diário: 28/04/2022)

Diante de todo exposto,
comprovada a ilegalidade
caso ocorra a
eliminação do candidato
,
CONCEDO

a segurança pretendida,
confirmando a liminar deferida

para que o impetrante não seja eliminado do processo seletivo
simplificado nº 30/2021 da SEDU
,
caso não
apresente a certidão
negativa criminal
.

Isento o Estado do Espírito Santo do pagamento de custas a teor do artigo 20, inciso V, da lei estadual nº 9.974/2013.

Sem honorários advocatícios, a teor das súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

É como voto.

1
MEIRELLES, Hely Lopes; WALD, Arnoldo; MENDES, Gilmar Ferreira.
Mandado de Segurança e ações constitucionais.
36. ed. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 37

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 16/05/2022 às 16:36:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
41890616052022
.

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA
Nº
5001244-11.2022.8.08.0000

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA
PREVENTIVO
.
CONCURSO PÚBLICO. POSSÍVEL ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO NA FASE INVESTIGAÇÃO SOCIAL POR ESTAR RESPONDENDO À AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO.
PROTEÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA.

SEGURANÇA
C
ONCEDIDA
.
1. na esteira do reiterado entendimento jurisprudencial, o edital é a lei do concurso, razão pela qual suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório. 2. Consta em desfavor do impetrante o processo judicial nº 0001071-18.2012.8.08.0002, contudo, referido processo encontra-se na fase de apelação criminal, portanto, sem o trânsito em julgado. 3. A inexistência de sentença penal condenatória transitada em julgado em desfavor de candidato afasta a possibilidade de a administração pública excluí-lo do certame ou negar-lhe prosseguimento na fase de investigação de conduta social, sob pena de violação aos princípios constitucionais da presunção de inocência e da razoabilidade. Precedentes STJ. 4. Não pode a Administração Pública considerar não apto sob a justifica de ter em desfavor do impetrante processo judicial que ainda não transitou em julgado. 5. Segurança concedida.

DECISÃO
À unanimidade, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator.